Tribunal: STF
Processo: RE 1462007
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPTU. Base de cálculo. Alterações no valor do imóvel. Interposição do recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. Acórdão que decidiu a partir da análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal (Precedentes). 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.